Tribunal: STF
Processo: HC 82341
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. JÚRI.

PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1.      O constrangimento ilegal por
excesso de prazo na instrução criminal fica superado com a prolação
da sentença de pronúncia, podendo a prisão preventiva nela
confirmada perdurar até o julgamento pelo Tribunal do Júri.
Precedentes.
2.      Ausência dos requisitos para recorrer em liberdade.
Paciente com maus antecedentes, estando, inclusive, cumprindo pena
por outro delito cujo recurso, com efeito suspensivo, foi
desprovido.
        Habeas-corpus indeferido.